Tribunal: STF
Processo: RMS 39585
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, da CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão monocrática por meio da qual indeferido o processamento do mandado de segurança.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.



    III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    IV – Agravo interno não conhecido.” (eDOC 59, ID: dedc5907).



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de reconhecer-se a ilegalidade da Portaria 644/2013, que anulou a Portaria 69/2004, que reconhecera a condição de anistiado do impetrante.



    Inicialmente, destaco que fora impetrado mandamus anterior no STJ com o mesmo propósito (MS 19.891/DF), entretanto, na ocasião, foi alegada tão somente a decadência do direito de revisão do ato de anistia por parte da Administração Pública. Em um primeiro momento, a ordem foi concedida. Todavia, após juízo de retratação, foi denegada em observância ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 817.338 (tema 839 da repercussão geral).



    Nesse sentido, no presente caso, o recorrente argumenta que a revogação daquela ordem mandamental anteriormente concedida (MS 19.891/DF), com o consequente reestabelecimento da portaria de anulação, configura fato novo, reiniciando o prazo decadencial para a impetração de novo mandado de segurança e justificando a impetração deste.



    Defende o afastamento do óbice processual do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, para a preservação da segurança jurídica e garantia de um processo administrativo justo (eDOC 66, ID: 84e1e0e0, p. 24).



    No mérito, sustenta a ilegalidade do processo de revisão da anistia, por ter sido realizado sem a participação da Comissão de Anistia, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    O Ministra Relatora, por sua vez, indeferiu liminarmente a petição inicial por constatar a decadência do direito a impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009 (eDOC 33, ID: e9c8c1c2). 



    Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    Contra esse acórdão, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário.



      A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (eDOC 82, ID: 83eee198).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o recorrente defende, em síntese, não ter decaído seu direito de requerer a ordem de segurança. 



    Isso porque, segundo alega, ele teria sido beneficiado por muitos anos pela antiga decisão do STJ que concedeu o pedido liminar, motivo pelo qual entende deva ser afastado o óbice processual da decadência do direito pleiteado no presente mandamus, com vistas a preservar a segurança jurídica. 



    Ademais, sustenta o desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista a não participação da Comissão da Anistia durante o processo de revisão.



    Pois bem.



    Ao apreciar as mencionadas alegações, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de indeferimento da inicial, a qual ressaltou ter ocorrido o transcurso do prazo decadencial para a impetração do presente mandado de segurança, nos seguintes termos:



    “Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, ‘o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’.



    Tratando-se de ato comissivo, considera-se, como termo inicial do prazo decadencial para a propositura do writ, a data da respectiva publicação na imprensa oficial, oportunidade na qual é dada ciência ao interessado do ato impugnado e que este revela-se apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante (STF, AgRg no MS 23.528, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.08.2011).



    Nesse sentido:



    (...)



    No presente caso, o Impetrante junta aos autos o documento comprobatório da publicação, em 26.02.2013, no Diário Oficial da União, da Portaria n. 644, de 25.02.2013, cujo art. 1ª resolve ‘Anular a Portaria Ministerial n° 69 de 8 de janeiro de 2004 que declarou João Barbosa de Souza anistiado político, com fundamento no VOTO N° 18/2012/GTI, decorrente do procedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial instituído pela Portaria Interministerial n° 134, publicada no D. O. U. de 16 de fevereiro de 2011’ (fl. 26e).



    Todavia, pretende adotar como termo a quo para a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias, de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a data de trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 19.891/DF, ocorrido em 10.5.2023.



    Em assim sendo, mais de dez anos após a publicação oficial da Portaria anuladora de sua anistia política, o Impetrante pretende que o Poder Judiciário reconheça a nulidade do procedimento administrativo instaurado, sob a alegação de malferimento ao devido processo legal, por força de ausência de manifestação da Comissão de Anistia.



    Na espécie, é a data de publicação oficial da Portaria n. 644/2013 (DOU de 26.12.2013) que deve ser considerada como o momento da ciência à parte interessada acerca dos respectivos atos para fins de impetração, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, não valendo, para tanto, consoante reiterada jurisprudência, a data de trânsito em julgado do mandado de segurança anteriormente impetrado com a mesma finalidade.



    Assim, considerando que o presente mandamus foi impetrado em 30.06.2023, ou seja, após escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação na imprensa oficial, da Portaria n. 644/2013 (DOU de 26.12.2013), mediante a qual foi anulada a anistia anteriormente conferida, com fundamento apenas em manifestação do Grupo de Trabalho Interministerial instituído pela Portaria Interministerial n. 134/2011, sem intervenção da Comissão de Anistia, de rigor o reconhecimento da decadência do direito de impetração. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas nesta Corte: MS 19.736/DF, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28.02.2013; MS 20.406/DF, Min. Benedito Gonçalves, DJe de 28.08.2013; e MS 18.137/DF, Min. Herman Benjamin, DJe de 09.08.2013.



    Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos dos arts. 10 e 23 da Lei n. 12.016/2009; e 34, XIX, e 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e REVOGO A LIMINAR anteriormente concedida na decisão de fls. 60/64e (...)” (eDOC 33, ID: e9c8c1c2).



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, bem como da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia na decisão recorrida, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança.



    No mais, destaco que a decisão do STJ não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do tema 839 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que a Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).



    Portanto, concluo que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. O recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente